Tribunal: TJSP
Processo: 2056340-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Sentença que deferiu a sustação do protesto ou a sustação dos seus efeitos, em especial o da publicidade, condicionada a caução em dinheiro, no prazo de cinco dias. Insurgência do autor. Autorização para prestação de contracautela de imóvel. O Juízo não acolheu outra modalidade de caução ante a ausência de certeza e liquidez para garantia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Sentença que deferiu a sustação do protesto ou a sustação dos seus efeitos, em especial o da publicidade, condicionada a caução em dinheiro, no prazo de cinco dias. Insurgência do autor. Autorização para prestação de contracautela de imóvel. O Juízo não acolheu outra modalidade de caução ante a ausência de certeza e liquidez para garantia efetiva. Enunciado da Súmula 16: "Insere-se na discrição do Juiz a exigência de caução e análise de sua idoneidade para sustação de protesto." Ou seja, não há óbice à exigência de caução pelo juízo quando este reputar necessário. Posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou o Tema Repetitivo 902. A providência adotada pelo Juízo é uma forma de evitar, em tese, maior comprometimento do credor, já que a cobrança tem origem em relação contratual. Decisão mantida. Recurso não provido.